Tribunal: TJDFT
Processo: 0750939-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. DEPRECAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA CUMPRIMENTO NO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PRISIONAL SEMIABERTO. DIREITO SUBJETIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O direito do condenado ao cumprimento da pena em estabelecimento prisional mais próximo de seus familiares, a fim de lhe propiciar melhor reinserção na sociedade, embora previsto no art. 103 da Lei de Execuções Penais, não se constitui direito subjetivo do apenado, cabendo ao juiz executante analisar, além dos interesses pessoais do apenado, se a medida é conveniente à administração pública, justificando que o indeferimento do pedido seja em razão da inexistência de vaga no Sistema Carcerário, o qual receberá o detento.
2. Corrobora-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o direito de o apenado cumprir a pena em local próximo ao meio social e familiar não é absoluto, podendo o juiz de execução indeferir o pleito nesse sentido se houver fundadas razões para tanto. Precedente (AgRg no RMS 69030 / SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2022, DJe 30/09/2022).
3. Agravo conhecido e não provido.